Tribunal: STF
Processo: HC 72233
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:     FURTO   QUALIFICADO.    CONCURSO   DE  PESSOAS.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  A  COMUNIDADE.   PERDAO  JUDICIAL.  INDULTO.
PUNIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO.
1.         A  Constituição Federal  preconiza  que a  lei  regulara a
individualização  da pena e adotara, entre outras, a prestação social
alternativa  (art. 5.,  XLVI, "d").  Seu  conceito e  condições estao
definidos no art. 46 e seu paragrafo único, do Código Penal.
2.         A  imposição da  prestação  de serviço  a  comunidade como
condição  para o "sursis" não constitui constrangimento ilegal. Mesmo
que, porventura, ao estabelecer as tarefas para o cumprimento da pena
o  juiz  tenha  exorbitado,  não e  de  ser  conhecida  a competência
originaria da Suprema Corte para processar e julgar o habeas corpus.
3.         O "habeas corpus" não  e via adequada para requerer perdao
judicial ou indulto.
4.         Considerados  os   termos  interruptivos  (recebimento  da
denuncia,  sentença condenatória e  trânsito em julgado), tem-se que,
"in  casu",  não  transcorreu  o  prazo  necessario  a  consumação da
prescrição pela pena concretizada.
5.         Conhecido, em parte, o  pedido de "habeas corpus" e, nessa
parte, indeferido.